Tribunal: TJDFT
Processo: 0004514-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0004514-81.2015.8.07.0007 APELANTE: ALEX FRANCISCO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 42130552, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a liberação da visualização dos documentos/arquivos sigilosos à Defesa do apelante, conforme requerido. 2. Após, intime-se novamente a Defesa para a apresentação das razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.